Tribunal: STF
Processo: HC 271882
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estelionato (art. 251 do CPM). Acordo de não persecução penal. Ação penal militar em curso. Possibilidade. Concessão da ordem.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Rinaldo Bilo Martins, representado por Janice dos Santos Kolbes, contra decisão monocrática do Relator dos Embargos de Declaração nº 7000148-88.2026.7.00.0000/DF do Superior Tribunal Militar (STM), que negou seguimento aos aclaratórios  (evento 15).

O paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem o benefício do sursis, bem como à pena acessória de exclusão das Forças Armadas, assegurado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar (CPM)(evento 4, fls. 371-83).

No presente writ, a defesa alega o direito de o paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos autorizadores. Alega que “a ausência de oferta pretérita do ANPP não impede sua análise superveniente, desde que ainda não sobrevenha trânsito em julgado e desde que o Ministério Público seja instado a se manifestar nos moldes legalmente exigidos”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela remessa dos autos ao Ministério Público Militar competente para que se manifeste sobre a apresentação do ANPP, na forma do art. 28-A do CPP.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 15):

“(...).
Todavia, passando-se aos pressupostos específicos dispostos no art. 542 do CPPM, no tocante à função dos Declatórios, não basta a mera alegação de omissão, mas sim que tal suposto vício encontre efetiva correspondência no Acórdão paradigma, ou na manifestação da parte, in casu, em sede de Embargos Infringentes. 
A temática suscitada pela Defesa nos Aclaratórios é a propositura de ANPP em favor do Embargante. No entanto, este assunto não foi objeto de discussão anterior, sendo esta a primeira oportunidade em que é trazido ao debate, ao longo de toda a trajetória processual percorrida pelo Embargante. 
No Acórdão embargado, esta Corte apreciou o inconformimsmo Ministerial, segundo as balizas definidas pela devolução recursal operada pelo MPM, qual seja, a discussão acerca da dosagem da pena, com a análise da incidência das três mencionadas circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, em desfavor do Embargante. A discussão relativa ao ANPP não integrou o objeto dos EIN nº 7000532-22.2024.7.00.0000, e sequer foi suscitada pela Defesa em sede de contrarrazões. 
Desse modo, não há que se falar em omissão, pois a questão agora levantada pela Defesa não foi aventada, quando manifestou-se nos autos no recurso antecedente. Na verdade, verifica-se que a tese ora suscitada não foi ventilada nem nesta instância ad quem, tampouco durante a percecução penal na instância a quo, inexistindo, no âmbito de todos os processos correlacionados, qualquer requerimento defensivo prévio, quanto à propositura do ajuste negocial in tela. 
A Defesa, ao arrazoar os presentes Declaratórios, limitou-se a alegar, de forma genérica, a existência de omissão no Acórdão objurgado, quanto à possibilidade de aplicação de ANPP in casu. Busca, por via transversa, manifestação do MPM acerca de eventual oferta retroativa do instituto, com o nítido propósito de obter a medida despenalizadora, em fase processual imprópria. Não logrou situar com precisão quando esta matéria foi eventualmente suscitada, de modo a configurar a pretensa omissão.
Portanto, sendo os ED instrumento processual cuja fundamentação exige vínculo antecedente, na ausência de impugnação anterior sobre a questão posta pela Defesa, não há que se falar em vício de qualquer natureza, impedindo ultrapassar-se a fase de admissibilidade dos Aclaratórios. 
A mero título de registro, constata-se que a Defesa almeja, por via oblíqua, obter pronunciamento judicial sobre assunto já precluso, dado o momento processual em que a discussão a respeito do delito imputado ao Embargante se encontra. Em outras palavras, a Defesa intenta a ampliação dos limites objetivos da via processual eleita, revelando nítida inovação recursal com efeitos protelatórios, a fim de obter pronunciamento judicial incompatível com os Declaratórios. 
Ainda em sede ilustrativa, cumpre destacar que o oferecimento da Denúncia pelo MPM, por si só, evidencia o desinteresse ministerial em ofertar o ajuste ora pretendido. Não compete ao Poder Judiciário determinar a celebração do Acordo em comento, de forma direta, mormente quando se verifica a preclusão da matéria, devido à inércia defensiva na etapa inaugural da persecutio criminis. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a via recursal eleita não se presta à rediscussão de mérito, tampouco ao enfrentamento de questões inéditas, que não tenham sido objeto do julgado embargado, repelindo o manejo indevido dos ED, como sucedâneo recursal:
(...)
Nesse contexto, o esforço teórico da Defesa revela-se destoante do escopo inerente aos ED, posto que, da literalidade do Decisum questionado não se infere a aventada omissão, não havendo que se falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, estando a condenação plenamente acomodada ao contexto dos autos.
4. Conclusão 
Posto isso, a ausência de indicação concreta da omissão suscitada, aliada à tentativa de inovação recursal, revela o não preenchimento de nenhuma das hipóteses delimitadas pelo art. 542 do CPPM, circunstância impeditiva do conhecimento do presente inconformismo. 
Com essas considerações, nego seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de JOSÉ RINALDO BILO MARTINS, nos autos dos EIN nº 7000532-22.2024.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, nos termos do art. 13, V, e art. 131, § 3º, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024).

Todavia, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 180.230, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020; HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021). 

Inicialmente, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se alinhado no sentido da aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)

Na mesma linha, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.09.2023; HC-AgR 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 05.03.2024; HC 223.537/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23.09.2024; HC 246.656/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2024; RHC 249.020/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024; HC 249.468/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03.12.2024.

No tocante ao momento de oferecimento do referido acordo, assento que em 18/09/2024, o Plenário desta Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, com a fixação da seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

Na hipótese dos autos, verifico que o paciente foi denunciado, em 19.08.2019, e condenado, em 11.07.2024, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 251 do CPM), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos e reconhecido o direito de apelar em liberdade. 

Na sequência, foi interposta apelação criminal pelo Ministério Público Militar, a qual foi provida em 09.05.2024, para redimensionar a pena em 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, sem o benefício do sursis e com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, assegurado o direito de recorrer em liberdade. Ato contínuo, a defesa opôs embargos infringentes e de nulidade, aos quais foi negado provimento.

Por último, a defesa opôs embargos de declaração suscitando a possibilidade de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O Relator, por meio de decisão monocrática, negou seguimento aos aclaratórios.

Nesse contexto, considerando que a ação penal correspondente estava em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento do HC nº 185.913/MS e que o pedido foi feito antes do trânsito em julgado, viável oportunizar manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento ou não do acordo, na forma do art. 28-A do CPP. 

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar ao Superior Tribunal Militar que remeta a Apelação Criminal nº 7000588-89.2023.7.00.0000/RS ao órgão do Ministério Público com atribuição, para que, motivadamente, avalie o preenchimento dos requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sem prejuízo dos atos exarados na referida ação penal e nos recursos subsequentes, observando-se, no caso de eventual recusa, o regramento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Ressalvo ponto de vista pessoal em sentido diverso, mas adiro à posição majoritária no STF em face do princípio da colegialidade.

Comunique-se, com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente